Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes. Inteligência do art. 782, §3o do CPC.
2. Não satisfeita voluntariamente a dívida ou encontrados bens do devedor passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido da parte credora atinente à inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, com amparo no art. 782, §3o do CPC.
3. Em que pese o art. 517 do CPC contemplar somente a hipótese de decisão judicial transitada em julgado, este Tribunal de Justiça tem entendido que é possível sua aplicação no âmbito da execução de título extrajudicial, sobretudo porque o parágrafo único do art. 771 do CPC dispõe que se aplicam subsidiariamente à execução as disposições constantes no Livro I da Parte Especial, na qual se encontra o art. 517 do CPC.
4. Admite-se a expedição de certidão de crédito para fins de protesto na execução de título extrajudicial com fundamento nos artigos 517 c/c 771, parágrafo único, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.